Tribunal: TJDFT
Processo: 0756957-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MÁ GESTÃO DA CONTA PASEP. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão indenizatória relativa a desfalques em conta vinculada ao PASEP, com fundamento na data do saque dos valores.

Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se o feito deveria ser suspenso em razão da afetação do Tema no 1.300/STJ;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo reconhecimento da prescrição sem oitiva prévia da parte;
(iii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal, conforme o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

Razões de decidir

Indeferido o pedido de suspensão com base no Tema no 1.300/STJ, por ausência de identidade entre a controvérsia dos autos (prescrição) e o objeto do repetitivo (ônus da prova quanto aos lançamentos).
Inexistiu cerceamento de defesa, pois a parte foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e deixou transcorrer o prazo in albis, configurando preclusão.
Conforme o Tema no 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC).
O termo inicial é a data em que o titular da conta teve ciência dos desfalques, o que, no caso concreto, coincide com a data do saque em 29/04/2008.
A ação foi ajuizada apenas em 24/12/2024, mais de 10 anos após o saque, restando consumada a prescrição.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível a suspensão do processo com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, quando a controvérsia não se confunde com a tese jurídica submetida ao regime de repetitivos.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar sobre matéria de ordem pública, como a prescrição, e deixa de se pronunciar, operando-se a preclusão lógica e temporal.
3. O prazo prescricional decenal para pretensão de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque, momento em que o titular toma ciência do eventual desfalque.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 332, §1o; CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023); AgInt no REsp 2.184.637/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1963298, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 30/01/2025.CPC, art. 1.013, §1o; CC, arts. 189 e 205.